Tribunal: TJSP
Processo: 1021628-92.2017.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO COLUNAR - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE CONFIGURADA - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que a moléstia que acomete a coluna da autora guarda liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente acarreta incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laborativa, de rigor a conversão do auxílio-doença previdenciário em acidentário e a

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO COLUNAR - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE CONFIGURADA - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que a moléstia que acomete a coluna da autora guarda liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente acarreta incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laborativa, de rigor a conversão do auxílio-doença previdenciário em acidentário e a concessão aposentadoria por invalidez, com início a partir do dia seguinte ao da alta médica. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1021628-92.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada SANDRA ANSELMO MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "mantiveram a sentença
em sede do reexame necessário, com observação. Negaram provimento ao recurso do
INSS. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1021628-92.2017.8.26.0564
Voto no 36.085
Apelação / Remessa Necessária no 1021628-92.2017.8.26.0564 - Voto no 36.085
Comarca:
SÃO BERNARDO DO CAMPO - 3a VARA CÍVEL
(Proc. 1021628-92.2017.8.26.0564)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante:
INSS
Apelada:
SANDRA ANSELMO MENDES
ACIDENTÁRIA - LESÃO COLUNAR - INCAPACIDADE
TOTAL
E
PERMANENTE
CONFIGURADA
-
INDENIZABILIDADE.
“Reconhecido tecnicamente que a moléstia que acomete a
coluna da autora guarda liame com a atividade profissional
desempenhada e efetivamente acarreta incapacidade total e
permanente para o exercício de atividade laborativa, de rigor a
conversão do auxílio-doença previdenciário em acidentário e a
concessão aposentadoria por invalidez, com início a partir do
dia seguinte ao da alta médica. Os valores em atraso serão
corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora”.
Sentença mantida em sede do reexame necessário
com observação; apelação do INSS desprovida.
Trata-se de ação acidentária formulada por Sandra Anselmo
Mendes contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições
agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas funções na
empregadora que menciona, tornou-se portadora de problema colunar, lesões
por esforços repetitivos nos membros superiores e problemas psicológicos,
males esses que reduziram a sua capacidade laboral. Postula a concessão de
benefício acidentário.
O laudo médico veio aos autos (páginas 251/268).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1021628-92.2017.8.26.0564
Voto no 36.085
Apelação / Remessa Necessária no 1021628-92.2017.8.26.0564 - Voto no 36.085
Sobreveio a r. sentença que, com base somente no mal colunar,
julgou procedente o pedido inicial para condenar o INSS a converter o auxílio-
doença previdenciário NB 91-609.227.680-5 em seu homônimo acidentário,
bem como a pagar à autora aposentadoria por invalidez acidentária a partir do
dia seguinte ao da alta médica pertinente ao referido auxílio-doença, mais
abono anual, além de juros de mora, correção monetária e honorários
advocatícios fixados em observância da regra do artigo 85, parágrafo 3o,
inciso II, do Código de Processo Civil. Correção monetária. Deferiu-se a
tutela para implantação do benefício. Determinou o Juízo a remessa dos autos
a esta Instância para o reexame necessário (páginas 324/327).
Inconformado, apela o INSS requerendo a inversão do julgado.
Alega falta de interesse de agir, pois a autora já recebe auxílio-doença
previdenciário. Subsidiariamente pretende a fixação do termo inicial na data
de juntada do laudo médico-pericial ou então no dia seguinte ao da cessação
programada do auxílio-doença, em 02.01.2020 (páginas 335/363).
A autora não apresentou resposta (página 368).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Considerados o recurso voluntário e o reexame necessário, passo
a decidir.
Tenho que a procedência do feito é de ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1021628-92.2017.8.26.0564
Voto no 36.085
Apelação / Remessa Necessária no 1021628-92.2017.8.26.0564 - Voto no 36.085
Com efeito, objetivou a autora na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade
de trabalho em decorrência de problema colunar, lesões por esforços
repetitivos nos membros superiores e problemas psicológicos, cujas causas de
eclosão, segundo alega, estão relacionadas com as condições inóspitas às
quais se sujeitou no desempenho de sua atividade profissional.
Considerando que a r. sentença de procedência se baseou
somente no mal colunar, a análise aqui girará exclusivamente em torno dessa
moléstia.
No que concerne ao problema colunar, atestou o laudo
produzido, fundado em minucioso estudo e amparado nos exames pertinentes
realizados, ser a autora portadora de “...Hérnia Discal Lombar/Cervical (base
degenerativa- agravada pelo trabalho- intervenção cirúrgica- perturbação
orgânica consolidada- mielopatia- impotência funcional- condição física de
invalidez);...” e “...II-A condição clínica de invalidez emergiu da cirurgia
vertebral realizada no mês de junho de 2015...”, assegurando o Expert que tal
alteração acarreta seguramente invalidez (ver páginas 251/268).
O liame ocupacional da moléstia restou configurado, no caso
vertente, diante da vistoria realizada pelo Perito no Hospital onde trabalhava a
autora como enfermeira.
Nesse contexto, face à segura conclusão médica não impugnada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1021628-92.2017.8.26.0564
Voto no 36.085
Apelação / Remessa Necessária no 1021628-92.2017.8.26.0564 - Voto no 36.085
por nenhuma outra prova técnica ao longo do feito, outro não poderia ser o
desfecho da demanda senão a conversão do auxílio-doença previdenciário
NB 91-609.227.680-5 em acidentário, bem como a concessão de
aposentadoria por invalidez acidentária a partir do dia seguinte ao da alta
médica pertinente ao referido auxílio-doença (DCB 25.01.2017- páginas 59 e
279), como decidido pelo julgado singular, compensando-se os eventuais
auxílios-doença concedidos posteriormente a essa data.
Cumpre-me ainda observar, para melhor direcionar a futura
execução, que a aposentadoria por invalidez terá como base de cálculo o
mesmo salário-de-benefício que norteou o pagamento do correspondente ao
auxílio-doença no âmbito administrativo (R$4.325,78- página 291) e que os
valores em atraso serão corrigidos monetariamente com base no IPCA-E
conforme orientação do Supremo Tribunal Federal resultante da apreciação
do Tema 810 da repercussão geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
julgado em 20.09.2017, com acréscimo de juros de mora contados a partir da
citação (23.04.2018 - páginas 216/217) de uma só vez sobre o quantum até aí
devido e, após, mês a mês de modo decrescente, à base mensal conforme,
neste aspecto (porque não alterado em sede da aludida ADI), a disciplina
da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma da Lei
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se
da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção
no decorrer do tempo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1021628-92.2017.8.26.0564
Voto no 36.085
Apelação / Remessa Necessária no 1021628-92.2017.8.26.0564 - Voto no 36.085
Ressalto, também, que o IPCA-E será o indexador a ser aplicado,
a partir do termo final considerado no cálculo de liquidação que vier a ser
aprovado na execução, para efeito de atualização do precatório, conforme
entendimento jurisprudencial a respeito.
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede do reexame
necessário, mantenho a r. sentença em seus termos com a observação
supra. Nego provimento à apelação do INSS.
LUIZ DE LORENZI
Relator